Tribunal: STJ
Processo: 1016625-23.2022.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2099236 - SP(2023/0346110-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
EMBARGADO
: GLEISON SOARES
ADVOGADO
: LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
POR
INICIATIVA
DO
COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA.
FUNDAMENTO
JURÍDICO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55095374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 291009af-fb41-4220-8706-561c2f2a8b1d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55095374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 291009af-fb41-4220-8706-561c2f2a8b1d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2099236 - SP(2023/0346110-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
EMBARGADO
: GLEISON SOARES
ADVOGADO
: LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
POR
INICIATIVA
DO
COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA.
FUNDAMENTO
JURÍDICO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54829364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:50
Código de Controle do Documento: efbe6cbb-c427-445e-8135-98260b1a3976

Trata-se de embargos de declaração opostos por MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (MOMENTUM) contra acórdão desta
Terceira Turma, que deu provimento ao recurso especial, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO POR INICIATIVA DO
COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO.
AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não é cabível a cobrança de taxa de fruição em terreno não
edificado, pois a mera posse formal do imóvel não gera proveito
econômico apto a justificar indenização pela fruição.
2. Recurso especial provido. (e-STJ, fl. 346)

Nas razões dos presentes aclaratórios, MOMENTUM apontou
omissão
(1)
sobre a incidência do
-A, I, da
por se tratar de contrato
art. 32
Lei no 6.766/1979,
firmado após a
alegando que o acórdão embargado aplicou
Lei no 13.786/2018,
apenas jurisprudência anterior e não enfrentou a lei superveniente;
contradição
(2)
lógica entre o regime jurídico dos distratos após a
e a
Lei no 13.786/2018
fundamentação adotada, que teria mantido distinção indevida entre lote edificado e não
edificado;
necessidade de alinhamento ao recente precedente da Quarta Turma no
(3)
que reconheceu a possibilidade de retenção da taxa de fruição
REsp no 2.104.086/SP,
independentemente de edificação, desde que respeitados os limites legais e
contratuais, com extensa transcrição de trechos do voto da relatora e do voto-vista; e
pedido de suprimento da omissão, com manifestação expressa sobre o
-A, I,
(4)
art. 32
para fins de prequestionamento (e-STJ, fls. 354-361).
Não houve apresentação de contrarrazões pelo embargado, conforme
certidão de decurso de prazo, que registra ausência de manifestação (e-STJ, fl. 402).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do NCPC
art. 1.022

Consoante a jurisprudência consolidada desta Corte, a contradição e a
obscuridade passíveis de correção por meio de embargos de declaração são aquelas
internas ao julgado, decorrentes de incompatibilidade entre a fundamentação e a
conclusão adotada, ou de falta de clareza do
.
decisum
Documento eletrônico VDA54829364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:50
Código de Controle do Documento: efbe6cbb-c427-445e-8135-98260b1a3976

Do mesmo modo, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é
aquela da questão relevante, apta, em tese, a infirmar a conclusão do julgamento, o
que não se verifica na hipótese.
No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, a
controvérsia sobre a cobrança da taxa de fruição, assentando que a mera posse formal
de lote não edificado não configura fruição econômica, sendo indevida a indenização
respectiva, sob pena de enriquecimento sem causa.
Tal fundamento mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia,
afastando a pretensão da MOMENTUM, ainda que sob ótica diversa daquela por ela
defendida.
A invocação do
-A, I, da
com a redação conferida
art. 32
Lei no 6.766/1979,
pela
não conduz, por si só, à conclusão pretendida.
Lei no 13.786/2018,
Isso porque o acórdão embargado adotou fundamento jurídico segundo o
qual a cobrança da taxa de fruição pressupõe a demonstração de efeito proveito
econômico, inexistente na hipótese de lote não edificado, entendimento que não é
infirmado pela mera previsão legal abstrata, sob pena de admitir-se indenização
dissociada de qualquer utilidade concreta do bem.
Desse modo, ainda que mencionado expressamente o referido dispositivo
legal, a conclusão do julgado permaneceria inalterada, o que afasta a alegada omissão.
Não há contradição interna no acórdão embargado, porquanto a
fundamentação e a conclusão mostram-se coerentes entre si.
A eventual divergência com precedente de outro órgão fracionário desta
Corte não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração, tratando-se de
questão de mérito, a ser veiculada pela via recursal própria, se cabível.
Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração opostos traduzem
mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de
matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:50
Código de Controle do Documento: efbe6cbb-c427-445e-8135-98260b1a3976

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.099.236 / SP
Número Registro: 2023/0346110-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10166252320228260002 20230000121110
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLEISON SOARES
ADVOGADO
: LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
RECORRIDO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
EMBARGADO : GLEISON SOARES
ADVOGADO
: LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: 6db3114a-db75-45ee-bdea-0c0d132b612a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:56
Código de Controle do Documento: 6db3114a-db75-45ee-bdea-0c0d132b612a